Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730313-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HARLEM SOUZA LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 76748146, pois não se admite dilação probatória em mandado de segurança. No mais, as questões pertinentes ao julgamento da matéria serão deliberadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento. Aguarde-se a sessão de julgamento designada (ID 76615824). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator